Tribunal: TJMT
Processo: 1020102-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020102-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÕES E CONTRADIÇÃO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– AMBOS OS
EMBARGOS DESPROVIDOS.

O
s embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Assim, n
ão procede o inconformismo da parte que se utiliza dos aclaratórios tão somente para rediscutir a matéria decidida contrariamente aos seus interesses.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1020102-51.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
BANCO BRADESCO S.A., GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMBARGADOS:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão (ID. 211703177) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Banco, e deu parcial provimento ao apelo interposto pelos Advogados Associados, para majorar os honorários contratuais fixados na sentença em R$11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) para 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, que na data de 31/05/2022 correspondia a R$ 2.794.979,38 (dois milhões, setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos).

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
suscita omissão quanto ao enfrentamento do art. 22, § 2o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e art. 85 do CPC, pugnando pelo arbitramento dos honorários nos moldes dos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC.

O BANCO BRADESCO S.A., por sua vez, aduz nulidade do acórdão por ser
extra petita,
nos mesmos moldes da sentença, em razão de ter extrapolado os limites da causa, bem como alega omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final.

Alega, ainda, omissão quanto às provas, especialmente o termo de quitação presente nos autos, e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pela parte autora.

Por fim, assevera que há erro material na fixação do
quantum.
Com essas considerações, pede pelo provimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 214256176 e ID. 214609172, pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pela parte contrária.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o .”

Da leitura do Acórdão recorrido, não se vislumbra a existência de quaisquer dos vícios suscitados, seja omissão, contradição ou erro material.

O que se vê, na realidade, é o mero inconformismo das partes.

O Banco, que defende por meio de diversas teses que não há que se falar em pagamento de honorários, seja por quitação, seja por ausência de pedido ou de previsão legal, e, de outra banda, os Advogados Associados que almejam a majoração do
quantum
.

Todavia, não estão presentes os vícios que autorizam a revisão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, visto que as questões invocadas em sede de Embargos foram clara e expressamente decididas no Acórdão recorrido.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024